Tribunal: TJDFT
Processo: 0739431-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DOS TERMOS CONTRATUAIS. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para desocupação de imóvel, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres. 1.1. Decisão agravada fundamenta-se na ausência de contrato escrito, na necessidade de dilação probatória e na natureza do imóvel, objeto de herança entre irmãs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder liminar de desocupação em ação de despejo fundada em contrato verbal, diante da alegada inadimplência e ausência de garantias locatícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar em ação de despejo exige cumprimento das hipóteses legais do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91.
4. O contrato verbal exige prova inequívoca da relação locatícia e da inadimplência para concessão da liminar. 4.1. As provas apresentadas não demonstram de forma suficiente os termos do contrato, a inadimplência e a solicitação de desocupação. 4.2. A dilação probatória é necessária para apuração da relação jurídica alegada. 4.3. A análise aprofundada deve ocorrer no processo principal, garantindo contraditório e ampla defesa.
5. Jurisprudência desta Corte: “1. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, prevista a possibilidade da ordem quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. 2. No caso dos autos, a despeito da discussão acerca da possibilidade de dispensa da caução nos casos de hipossuficiência financeira da parte, mostra-se precipitada a decisão de despejo sem o aprofundamento necessário sobre a existência e os termos da relação contratual, uma vez demonstrado apenas início de prova do contrato verbal, insuficiente para a prolação de ordem de desocupação, exigindo dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0751263-58.2023.8.07.0000, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/04/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de despejo fundada em contrato verbal exige prova inequívoca da relação locatícia e da inadimplência. 2. A ausência de prova documental escrita e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão da tutela de urgência para desocupação do imóvel.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1046, § 2o, 334, 335, caput e inciso III, 231, § 1o; Lei no 8.245/91, arts. 9o, 37, 47, 59, § 1o, inc. IX, 62, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0751263-58.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/04/2024; TJDFT, AI 0719332-37.2023.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023.